Tribunal: TJSP
Processo: 1070837-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de tráfego II – Problemas psiquiátricos – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000945462
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070837-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
MARCIO BRITO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1070837-40.2019.8.26.0053 -Voto no 37.495c
2
VOTO No: 37.495c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1070837-40.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MÔNICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO
APELANTE: ALEXANDRE MÁRCIO BRITO GOMES
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Operador de tráfego II
Problemas
psiquiátricos
Exame pericial que concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa e de nexo
causal/concausal

Cerceamento
de
defesa
não
configurado
Improcedência mantida
Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 157/161, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Alexandre Márcio Brito Gomes
contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
requerendo a reabertura da instrução processual para a realização de vistoria no
local de trabalho, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do obreiro. No
mais, sustenta fazer jus a benefício acidentário, aduzindo ser portador de
moléstias ocupacionais (depressão, bursite no ombro, escoliose, sinovite e
tenossinovite) que reduzem de forma parcial e permanente sua capacidade
laborativa. Insurge-se contra a conclusão pericial, alegando que o laudo contraria
os demais documentos médicos acostados aos autos. Afirma que o trabalho
atuou ao menos como concausa dos males que o acometem, ressaltando ter sido
reabilitado para outra função.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1070837-40.2019.8.26.0053 -Voto no 37.495c
3
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas, indeferindo
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já eram
suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a reabertura da
instrução processual.
No mais, lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de problemas
psiquiátricos, males advindos das condições de trabalho a que estava submetido
na função de operador de tráfego II.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 21/03/2012 a 23/05/2014, com o diagnóstico de
“transtornos de adaptação” (fls. 131/134).
Registre-se, ainda, que o obreiro cumpriu programa de
reabilitação profissional do INSS (certificado de fls. 29/30).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 92/101),
atestou o perito que o exame médico pericial do autor “não evidenciou qualquer
sinal objetivo de incapacidade no momento, seja para a função exercida quando
do diagnóstico, seja para a função atual, para a qual foi reabilitado. Não foram
observadas alterações do humor, da consciência, do pensamento ou do juízo
crítico. Não há incapacidade ou redução de sua capacidade laborativa no
momento” (fls. 97).
Além disso, afastou o “expert” o liame ocupacional, afirmando
que “o autor foi diagnosticado com transtorno de adaptação, que não guarda
nexo causal ou concausal comprovado com suas atividades declaradas” (fls. 97).
Anote-se, ainda, que, por ocasião da perícia, o obreiro relatou
apenas problemas psiquiátricos, além do que foi requerida na inicial apenas a
produção de prova pericial na área de psiquiatria (fls. 09, letra “c”).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide. Tampouco se vislumbra
em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar qualquer complementação.
Ressalte-se,
ainda,
que,
descartada
a
incapacidade
laborativa, perde relevância a realização de vistoria no local de trabalho.
Cabe também consignar que eventual prova testemunhal não
teria o condão de se sobrepor à prova técnica.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1070837-40.2019.8.26.0053 -Voto no 37.495c
4
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital